Tribunal: STJ
Processo: 5002698-69.2020.4.03.6143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013053 - SP(2025/0300831-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SALES PERIN
ADVOGADO
: VINICIUS EDUARDO TOMBOLINI - SP445246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, incide a
Súmula n. 182/STJ.
2. Não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é
incabível o exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: c172f829-55db-4186-a4e0-27893cd9c3e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013053 - SP(2025/0300831-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SALES PERIN
ADVOGADO
: VINICIUS EDUARDO TOMBOLINI - SP445246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, incide a
Súmula n. 182/STJ.
2. Não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é
incabível o exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA HELENA SALES PERIN
contra a decisão de fls. 472-473 proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nos autos de demanda previdenciária em que se postulava a concessão de
aposentadoria rural por idade, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para reconhecer determinados períodos de labor rural.
A parte autora interpôs apelação, que foi parcialmente provida pelo relator do
feito no Tribunal Regional Federal da 3a Região, por decisão monocrática, para
reconhecer outros períodos de labor rural alegados, entendendo, contudo, ser descabida a
concessão da aposentadoria (fls. 304-315).
Referido
foi mantido pelo Tribunal de origem no julgamento de
decisum
agravo interno, sendo o acórdão assim ementado (fl. 403):

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE -
AGRAVO INTERNO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO ILEGÍVEL EM CTPS -
NÃO
RECONHECIMENTO
-
VÍNCULOS
EMPREGATÍCIOS
Documento eletrônico VDA54730138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 90e22ccd-2717-4398-97cc-9323d76369b9

HOMOLOGADOS ADMINISTRATIVAMENTE - CÔMPUTO NA DECISÃO
RECORRIDA - ÚLTIMO VÍNCULO EMPREGATÍCIO CESSADO NO ANO DE
1987 - IMPLEMENTO DE IDAD E NO ANO DE 1993 - REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO EM 1994 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. O período de atividade laboral de
a
não foi
02/12/1970
09/01/1971
reconhecido, uma vez que não está legível na CTPS, onde consta apenas o
empregador "Espólio de Francisco Graziano".
2. Nos períodos de atividade prestados para a Empresa Agro Pecuária
Córrego Rico Ltda, foram todos reconhecidos administrativamente, conforme se vê
da contagem de tempo de serviço realizada pelo INSS constante dos autor e
computados na sentença.
3. Não há comprovação do exercício de atividade rural após o último
vínculo empregatício no ano de 1987, à luz do art.143, inc. II, da lei de benefícios,
tendo sido completada a idade apenas em
e requerido o benefício em
15/07/1993
após o advento da
16/03/1994
Lei no 8.213/91.
4. Em
(data do implemento da idade), a segurada não tem
15/07/1993
direito à aposentadoria por idade rural, porque não cumpre o tempo rural, ainda que
de forma descontínua, igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência (66 meses) (faltavam 0 anos, 1 mês e 28 dias) e nem o requisito da
imediatidade, uma vez que já havia deixado o campo há 6 anos, 3 meses e 25 dias,
ultrapassando o período de graça desde a saída do campo em
(art. 258,
20/03/1987
e §2o, da IN
).
caput
128/2022
5. Em
(DER), a segurada não tem direito à aposentadoria por
16/03/1994
idade rural, porque não cumpre o tempo rural, ainda que de forma descontínua, igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência (66 meses - carência
congelada no ano de 1993 -
§1o, da IN
) (faltavam 0 anos, 1 mês e
art. 199,
128/2022
28 dias) e nem o requisito da imediatidade, uma vez que já havia deixado o campo
há 6 anos, 11 meses e 26 dias, ultrapassando o período de graça desde a saída do
campo em
(art. 258, caput e §2o, da IN
).
20/03/1987
128/2022
6. Improvimento do agravo interno.

Os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do apelo nobre, fundamentado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, a parte recorrente alegou divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 48
e 143, ambos da
e ao
do Decreto n.
Lei n. 8.213/1991
art. 283, inciso II,
611/1992,
alegando fazer jus ao benefício de aposentadoria rural por idade.
Inadmitido o apelo nobre na origem, adveio o presente agravo em recurso
especial, que não foi conhecido neste Sodalício em razão do óbice da Súmula n. 182 do
STJ, nos termos da decisão ora agravada.
No presente recurso, a parte agravante alega que não se aplica à espécie a
Súmula n. 7 do STJ, aduzindo que a controvérsia é estritamente jurídica, não
demandando reexame de fatos. Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, violando os arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como
afirma que houve demonstração do dissídio pretoriano.
Documento eletrônico VDA54730138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 90e22ccd-2717-4398-97cc-9323d76369b9

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
o prazo
in albis
para manifestação.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição
Civil/2015,
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de
ser refutado o fundamento utilizado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região para
inadmitir o apelo nobre, qual seja, a incidência da Súmula 7 do STJ, o que atraiu a
aplicação do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não combateu o referido
fundamento, de modo que é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o
Verbete Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que
litteris
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023

Por fim, não logrando êxito o presente recurso e, por conseguinte, ficando
mantida a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, é incabível o
exame da matéria veiculada no recurso especial não admitido. Ilustrativamente:
[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.814.371/SP,
.
11/9/2020)
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.996.227/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.
Documento eletrônico VDA54730138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 90e22ccd-2717-4398-97cc-9323d76369b9

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 90e22ccd-2717-4398-97cc-9323d76369b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.053 / SP
Número Registro: 2025/0300831-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026986920204036143
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA HELENA SALES PERIN
ADVOGADO : VINICIUS EDUARDO TOMBOLINI - SP445246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA HELENA SALES PERIN
ADVOGADO : VINICIUS EDUARDO TOMBOLINI - SP445246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 6d074182-a89a-4013-bf88-522b73095beb

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 6d074182-a89a-4013-bf88-522b73095beb